Tribunal: TJSP
Processo: 2046166-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Prestação de serviço educacional – A decisão agravada julgou que não há nulidade por falta de citação, afastou alegação de prescrição intercorrente e indeferiu justiça gratuita – A agravante compareceu espontaneamente aos autos - Inexistência de inércia do agravado (exequente) e de intimação para dar andamento ao processo – As provas

Ementa:

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Prestação de serviço educacional – A decisão agravada julgou que não há nulidade por falta de citação, afastou alegação de prescrição intercorrente e indeferiu justiça gratuita – A agravante compareceu espontaneamente aos autos - Inexistência de inércia do agravado (exequente) e de intimação para dar andamento ao processo – As provas dos autos demonstram que a agravante tem plenas condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.